Tribunal: TJES
Processo: 5011672-18.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011672-18.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RHAYANI RIBEIRO DA COSTA
RECORRIDO: NATURA COSMETICOS S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. INCLUSÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5011672-18.2024.8.08.0021

Recorrentes: RHAYANI RIBEIRO DA COSTA

Recorrida: NATURA COSMÉTICOS S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. INCLUSÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em que a parte autora alega, em síntese, que descobriu seu nome negativado pela ré por uma dívida da qual alega já ter sido paga. Requer que a demandada proceda com a retirada de seus dados perante os cadastros de inadimplentes, bem como a declaração da inexistência do débito, e por último, a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente a ação para:
“[...] Ante o exposto, julgo:
a) PROCEDENTE para declarar a inexigibilidade do débito do valor original de R$ 280,24 com o vencimento em 28/12/2018, sob o número do título 1501672001 e nota fiscal de 023656019-1; b) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais e da obrigação de fazer, no tocante a exclusão da negativação do nome da requerente ante a ausência de registro da restrição, pelo que revogo a tutela no ID. 56318557; Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95).”.
Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, pugnando pela condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia dos autos consiste em verificar se a inclusão do nome do autor no “Serasa Limpa Nome” configura dano moral indenizável

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O Superior Tribunal de Justiça já definiu que a plataforma “Serasa Limpa Nome” não se caracteriza como cadastro negativo de inadimplentes, pois apenas permite a renegociação de dívidas entre credores e consumidores (STJ, REsp n.º 2.100.422, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJ 07/11/2023).

5.
A inclusão do nome do devedor na plataforma “Serasa Limpa Nome”, por si só, não gera dano moral, pois não há divulgação pública da informação nem restrição automática de crédito, sendo necessária a demonstração concreta de prejuízo.

6.
No caso concreto, a recorrente não comprovou qualquer impacto negativo na obtenção de crédito ou dano à sua reputação em razão da inscrição, não se justificando o pagamento de indenização por dano moral.

7.
Em outros termos, a recorrente não demonstrou que a inclusão de seu nome na plataforma SERASA LIMPA NOME, pela requerida, repercutiu na impossibilidade ou dificuldade de obtenção de crédito perante instituições financeiras que ensejasse a indenização por danos morais.

8.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A inclusão do nome do devedor na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura negativação em cadastro de inadimplentes nem enseja, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação concreta do prejuízo.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.º 2.100.422, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJ 07/11/2023.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)